Tribunal: TJMT
Processo: 1019851-96.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019851-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Apelação Cível

Ação regressiva de cobrança. Alegação de danos em equipamentos por oscilações de energia. Laudos técnicos unilaterais. Prova insuficiente do nexo de causalidade. Improcedência.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por segurança em ação de cobrança regressiva contra transporte de energia, alegando que oscilações e quedas de energia causaram danos aos equipamentos de seus segurados. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a prestação de serviço pela entrega.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os danos alegados pela segurança foram causados por falhas no serviço de fornecimento de energia elétrica da rede e se os laudos apresentados são suficientes para demonstrar o nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A Seguradora não demonstrada de forma satisfatória o nexo de causalidade entre as oscilações de energia e os danos alegados, sendo os laudos técnicos apresentados insuficientes, genéricos e sem fundamentação técnica adequada

4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se justifica, pois não há vulnerabilidade técnica ou econômica entre as partes que justificam tal medida.

5. A responsabilidade da entrega, ainda que objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a falha no serviço, o que não foi fiscalizado nos automóveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. nº 1019851-96.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, ao analisar “ os referidos Laudos Técnicos acostados autos, verifico que os mesmos se mostram inconclusivos, lacônicos e sem qualquer fundamento técnico, que fossem capaz de demonstrar que as oscilações de tensão/sobretensão foram decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade”, sendo assim “no caso vertente, a concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo consumidor, tampouco ressarcir a seguradora, ora requerente, quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade se mostra inconclusivo, notadamente diante da ausência de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos”. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 237820665).

A apelante afirma que, “não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade no fornecimento de energia”, que “agiu com a diligência que lhe cabia, vistoriando os locais dos sinistros, bem como os bens danificados, sendo que todas as informações colhidas se encontram nos documentados, inclusive com relatórios fotográficos e laudos, conforme se verifica das provas carreadas com a exordial”, alega que “não há nenhuma ilicitude no ato, pode-se averiguar com os documentos juntados que sua maioria foram elaborados e providenciados pela iniciativa do próprio prejudicado, que para aclarar, não tinha motivos para faltar com a verdade”, os quais, “incumbe à prestadora de serviços prestar as devidas informações aos consumidores, não sendo exigível delegar aos seus consumidores a responsabilidade pela ausência de conhecimento técnico a respeito de um sistema de proteção, a fim de evitar uma ocorrência que se insere no risco de atividade da concessionária”, ou seja, “é forçoso convir que os danos ficaram comprovados, bem como o nexo causal se manteve incólume - variação da tensão elétrica dos serviços disponibilizados pela concessionária ré que ocasionou os prejuízos sofridos pelos segurados, de forma a caracterizar a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade objetiva daquela a lhe impor o dever de indenizar os prejuízos da seguradora”.

Diz que “por tratar-se o fornecimento de energia elétrica de serviço público essencial, prestado no mercado de consumo, fica a Apelada sujeita aos termos do Código de Defesa do Consumidor, tendo então responsabilidade objetiva por qualquer dano advindo de seus serviços e, por consequência, pelo ressarcimento pelo dano causado em virtude de seu fornecimento viciado”, fundamenta que “a Concessionária somente poderá eximir-se do ressarcimento quando comprovar a inexistência do nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e os danos elétricos aos seus consumidores”, dessa forma, “cabe à Concessionária, se assim quiser, tentar eximir-se do ressarcimento por meio da pretensa comprovação de inexistência de nexo causal, contudo, este não foi o caso”.

Justifica que “a não apresentação dos equipamentos danificados é que os segurados procuram assistências técnicas autorizadas e realizam seus próprios laudos por técnicos responsáveis, que atestam sobre a causa ter advindo da rede elétrica”, esclarece que há um “ lapso temporal entre o dano e a realização da perícia”, e que “é completamente inviável o armazenamento de todos os equipamentos sinistrados pela Apelante, tendo em vista a mesma não possuir galpões suficientes, devido a ocorrência de milhares de sinistros todos os dias (...) e, mesmo se a Apelante armazenasse tais equipamentos, é claro que os equipamentos não seriam mais os mesmos à época dos fatos, em razão do decurso do tempo e sua desvalorização”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré Energisa ao ressarcimento do valor indicado na inicial, com correção de mora desde a data do pagamento (cf. Id. nº 237820666).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 237820669, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024